Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PUBLICA. RENDIMENTOS MENSAIS INFERIORES A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. COTAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRO DO IMÓVEL EM NOME DO RÉU NÃO IMPUGNADO. RESPONSABILIDADE CONFIRMADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
1 A gratuidade justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. No caso, o vínculo empregatício comprovado informa o valor dos seus rendimentos brutos mensais em valor muito abaixo do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. O réu/apelante é representado nos autos pela Defensoria Pública, o que resulta em presunção de sua hipossuficiência, que não pode ser afastada por meras alegações da parte adversa sobre sua condição econômica.
2. O efeito da concessão da gratuidade de justiça é a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, o que não se confunde com a ausência de condenação pretendida pelo apelante.
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e dos documentos do processo fazem incursão ao mérito que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar rejeitada.
4. A revelia produz a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor e não resulta necessariamente na procedência do pedido, o que demanda, antes, o exame do acervo probatório, observando-se o ônus de a autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
5. As transações verbais demandam prova de sua existência, e inexistem nos autos elementos probatórios que as confirmem, o que resulta em subsunção do caso às regras dos artigos 345, inc. IV, e 373, inc. I, ambos do CPC. No caso, verifica-se nas supostas transações verbais, foram incluídas algumas parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu à data do ajuizamento da ação. Sem provas da aludida transação verbal, que viesse a resultar na renúncia à prescrição pelo devedor, não se revela legítima a cobrança judicial ou extrajudicial desses valores.
6. O réu/apelante está cadastrado junto à administradora do referido condomínio com titular dos direitos imobiliários, o que é suficiente para demonstrar sua responsabilidade pelos débitos condominiais.
7. Recurso conhecido e provido em parte.